Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-86.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000996-86.2024.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROGERIO BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL (
CANNABIS SATIVA
). USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que determinou à CASSI o fornecimento de medicamentos à base de
Cannabis sativa
para uso domiciliar, além de indenização por danos morais e astreintes.

II. Questão em discussão

2. Definir se há obrigação de cobertura de fármacos domiciliares não enquadrados nas exceções da Lei nº 9.656/1998 ou no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 (art. 10, VI c/c art. 12, I, "c", e II, "g") e a jurisprudência do STJ (REsp 2.243.350/SP) autorizam a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto para antineoplásicos orais, medicação assistida (
home care
), ou aqueles incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. A negativa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento com Canabidiol, por se tratar de medicamento de uso domiciliar não incluído nas exceções legais ou no rol da ANS, configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em conduta ilícita, abusiva, ou em violação à dignidade da pessoa humana ou ao direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

6. Tese de julgamento: “É lícita a recusa de plano de saúde em custear medicamentos à base de Canabidiol de uso domiciliar, eis que não incluídos na exceções legais”.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e art. 12, I, "c", e II, "g".

8. Jurisprudência relevante citada: STJ, (REsp n. 2.243.350/SP, julgado em 9/2/2026; AREsp n. 2.759.399/RJ, julgado em 16/3/2026; REsp n. 2.177.063/SP, julgado em 16/12/2025; e REsp n. 2.213.073/DF, julgado em 9/12/2025). TJBA (AP n. 8022034-72.2024.8.05.0001, julgado em 17/12/2025; AP n. 8045399-58.2024.8.05.0001, julgado em 26/02/2026; AP n. 8024800-55.2024.8.05.0080, julgado em 28/01/2026; AGI n. 8021630-87.2025.8.05.0000, julgado em 23/09/2025; e AP n. 8014307-58.2020.8.05.0080, julgado em: 20/03/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8000996-86.2024.8.05.0006
, no qual figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e Apelado
ROGÉRIO BORGES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

10